Tribunal: STF
Processo: RE 425579
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: Servidores do CNPq: Gratificação Especial: inexistência de
   direito adquirido.
Ao julgar o MS 22.094, Pleno, 02.02.2005,
   Ellen Gracie, DJ 25.02.2005, o Supremo Tribunal decidiu que os
   servidores do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
   Tecnológico - CNPq, quando convertidos de celetistas em
   estatutários, não fazem jus à incorporação da Gratificação
   Especial, dada a inexistência de  direito adquirido a regime
   jurídico.